Tribunal: TJES
Processo: 0003078-63.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003078-63.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO CESAR RODRIGUES SEVERO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003078-63.2020.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDIO CESAR RODRIGUES SEVERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 933 dias-multa. O réu foi preso em flagrante trazendo consigo e mantendo em depósito 225 porções de maconha (368,5g), além da quantia de R$ 4.005,00 em espécie. No recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o acervo probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando o pleito de absolvição;
(II)
Verificar se a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nos antecedentes, na conduta social e na quantidade do entorpecente, foi realizada com fundamentação idônea e em patamar proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Químico Forense, que atestou a natureza e a quantidade do entorpecente (368,5 gramas de maconha).

A autoria delitiva, embora negada pelo réu, encontra sólido respaldo nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

O depoimento de agentes policiais, quando coerente e alinhado aos demais elementos dos autos, reveste-se de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório.

A versão apresentada pelo apelante, de que a droga pertencia a terceiro e que possuía apenas pequena porção para consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore.

As circunstâncias objetivas da apreensão – expressiva quantidade de droga já fracionada (225 porções) e a posse de significativa quantia em dinheiro (R$ 4.005,00) – são incompatíveis com a alegação de uso e indicam a destinação comercial do entorpecente.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada e proporcional, com base em fundamentação idônea que valorou negativamente os antecedentes criminais, a conduta social do agente e, com preponderância, a expressiva quantidade da droga, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, com acréscimo na fração de 1/6, patamar em conformidade com a jurisprudência.

O regime inicial fechado foi estabelecido em estrita conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, diante do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, colhido em juízo e em harmonia com o conjunto probatório, é prova válida e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada ao seu fracionamento e à posse de vultosa quantia em dinheiro de origem não comprovada, evidencia a destinação comercial da droga e afasta a tese de desclassificação para uso pessoal.

A valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e, com preponderância, da quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/06) constitui fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 42.

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "a", e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003078-63.2020.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDIO CESAR RODRIGUES SEVERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLÁUDIO CESAR RODRIGUES SEVERO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 23h do dia 27 de junho de 2020, no local conhecido como Beco Jamaica, bairro Colatina Velha, o apelante foi flagrado por policiais militares trazendo consigo três porções de maconha e mantendo em depósito outras duzentas e vinte e duas unidades da mesma substância, além da quantia de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais) em espécie. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o acervo probatório é frágil para demonstrar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, rebateu os argumentos defensivos e manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 11), pelo Auto de Constatação Provisório de Drogas (fls. 12/13) e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico Forense nº 5109/2020 (fl. 63), que atestou se tratar de 368,5 gramas de
Cannabis sativa L.
(maconha), substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu em juízo, encontra sólido respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

O policial Mike do Carmo Plaster relatou em juízo, com clareza, que, após uma tentativa de fuga do acusado, foi realizada a abordagem e, no interior da residência, encontraram-se drogas e dinheiro.

Detalhou, ainda, que o apelante estava sentado sobre o local onde a maior parte do entorpecente estava armazenada, já fracionada e pronta para venda, e que, na ocasião, ele assumiu a propriedade de todo material ilícito.

O depoimento do policial Dirceu Correia Victer Sobrinho, embora mais genérico devido ao tempo decorrido, corroborou as informações centrais, confirmando que o local da abordagem é conhecido ponto de intenso tráfico de drogas, dominado por facção criminosa.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, revestem-se de presunção de veracidade e são plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório, como ocorre no presente caso.

A versão apresentada pelo apelante, de que a droga pertencia a uma terceira pessoa, de apelido "Preta", e que ele possuía apenas três porções para consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil.

A defesa não produziu qualquer elemento de prova para corroborar tal alegação, que, ademais, contradiz as circunstâncias objetivas da apreensão: a expressiva quantidade de droga (225 porções individualizadas), o fracionamento característico para a venda e a apreensão de significativa quantia em dinheiro (R$ 4.005,00).

Dessa forma, a prova dos autos é robusta e suficiente para afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, não havendo que se falar em absolvição.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

No que tange à dosimetria da pena, o pleito subsidiário também não merece acolhida.

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, 03 (três) anos acima do mínimo legal, com base em fundamentação idônea e concreta. A magistrada sentenciante valorou negativamente os antecedentes criminais, a conduta social do agente (que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito) e, com preponderância, a expressiva quantidade de droga apreendida (368,5 gramas), em estrita observância ao que dispõem os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

O referido aumento revela-se proporcional e justificado pela maior reprovabilidade da conduta, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com o acréscimo da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar que se tornou definitivo à míngua de outras causas modificadoras.

Por fim, o regime inicial fechado foi estabelecido em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a reincidência do acusado.

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.